Tribunal: TJMT
Processo: 0016728-98.2009.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016728-98.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA - CPF: 057.108.538-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ERMIDIO LOREIRO DA SILVA - CPF: 237.923.452-34 (APELADO), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (APELANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 689.103.041-20 (ADVOGADO), CLAUDIA AUXILIADORA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO GARCIA - CPF: 689.386.081-15 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO - CPF: 786.106.218-04 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE FRANCA FILHO (APELANTE), JOSE VICENTE NASCIMENTO - CPF: 570.973.721-68 (APELANTE), JOAO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), RAIMUNDO TORRES (APELANTE), LUCIANE DE SOUZA CASTRO - CPF: 631.222.432-53 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUSIA DA SILVA CALCADA - CPF: 809.605.531-34 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO NUNES - CPF: 383.980.281-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO ORIUNDA DE AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O IMÓVEL – POSSE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao terceiro embargante o ônus de comprovar a titularidade ou o exercício de posse sobre o imóvel no qual recai a constrição, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Se demonstrado que a embargante de terceiro se encontra na posse do imóvel a partir dos idos de 2000, em cujo local há, inclusive plantio de arvores frutíferas, cuja posse é corroborada também pela prova oral, é de ser mantida a procedência do pedido dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Jesus Rodriguez Corujo e Outros
, de sentença que na Ação de Embargos de Terceiros nº
0016728-98.2009.8.11.0041, julgou procedente os pedidos para manter a Embargante
Maria Helena Gomes da Silva

na posse do terreno e casa residencial de alvenaria, localizado à Rua B2, Quadra 18, Casa 10, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá-MT, com custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a encargo dos embargados apelantes.

Em síntese, aduzem que registraram boletim de ocorrência em 12-5-2003, em desfavor de Antônio Luis de França Filho, José Vicente Nascimento frente a invasão do seu terreno e em que pese os invasores terem se comprometido a desocupar o imóvel, não o fizeram, o que motivou o ajuizamento de ação de reintegração de posse nº 508/2008, cuja liminar foi deferida no mês de dezembro/2003, confirmada em sentença que transitou em julgado. De modo que a apelada sabia que deveria ter desocupado o imóvel.

Aduzem que os presentes Embargos de Terceiros foram opostos por Maria Helena Gomes da Silva, casada com Antônio Luiz de França Filho (requerido na aludida reintegração de posse). De modo que apesar de Maria Helena não ter sido mencionada na ação de reintegração de posse, por meio de seu marido, sempre resistiu a desocupar o terreno de n° 10.

Reclamam que a apelada nunca teve posse mansa e pacífica, caso em que a procedência dos Embargos de Terceiros torna nula injustamente a sentença que julgou procedente a reintegração de posse em favor dos apelantes.

Pedem a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os Embargos de Terceiros movidos pela apelada
MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA
, frente o exercício de posse injusta e violenta sobre o lote nº 10.

Nas contrarrazões, os apelados Maria Helena Gomes da Silva e Outro pedem o desprovimento do recurso (id 176617744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC, verbis:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Da inteligência do dispositivo legal, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Como se vê, é necessário que a parte embargante comprove ter a posse do bem constrito judicialmente para a procedência dos embargos opostos.

Com efeito, na distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

No caso concreto, pelo contexto fático-probatório, extrai-se que a embargante de terceiro,
MARIA HELENA GOMES DA SILVA FRANCA
, ora apelada, comprovou que é possuidora do imóvel
localizado à Rua B2, Quadra 18, Casa 10, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá-MT, objeto de constrição realizada na ação possessória nº 0017355-15.2003.8.11.0041, ajuizada pelos embargados, ora apelantes.

Das provas, o exercício regular da posse sobre a área pela apelada Maria Helena foi devidamente comprovado por meio de documentos e testemunhas, de cujo conjunto probatório se extrai que está na área desde os anos 2000 (id 60664398 - pág. 5), como se visualiza das faturas de água e energia em nome da Embargante (ids. 60664394 - pág. 31- 60664398 - pág. 1- 60664398 - pág. 3- 60664398 - pág. 1); contas de energia elétrica- set 2.006- id 60664398 - pág. 29), desde os anos de 2005; certidões de débitos de IPTU (id 60664398 - pág. 5); correspondências entregues no endereço e fotos do cultivo de plantações frutíferas (id 60664400 - pág. 13 e ID.60664400 - pág. 2).

No que tange as provas testemunhais, se destacam os depoimentos de Lusia da Silva Calçada- id.

91017494, vizinha da embargante, que afirmou morar no local há 37 e que
“quando a embargante chegou, levantou a casa, era só mato”.... “A gente sabia que era uma pessoa que estava precisando, que cuidava do local(...)" (aos 01minutoe10segundos); "(...) o lote estava a Deus dará, tendo a embargante construído em local que ninguém sabia o dono” (aos 03minutose30 segundos).

De igual modo, a informante, Sra. Luciane de Souza Castro afirmou que a embargante está na posse do imóvel desde 2001 (aos 03minutose07segundos) id.

91017509,
“que para toda população não tinha dono, que estava cheio de matagal. Quando foram para tirar, a casa era de madeira, e a reforma da casa foi depois disso”
(aos 01minutoe25segundos), id. 91017511.

Ressalto, ainda, que os depoimentos das testemunhas dos embargados apelantes se limitaram a falar apenas sobre propriedade, sem, contudo, nada indicar sobre o efetivo exercício de posse pelos apelantes.

A jurisprudência já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE O IMÓVEL – POSSE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao terceiro embargante o ônus de comprovar a titularidade ou o exercício de posse sobre o imóvel no qual recai a constrição, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Demonstrado que a embargante de terceiro se encontra na posse do imóvel a partir de 2009 e que desde então são realizadas benfeitorias no local, que constitui a sede da associação de moradores, é de ser mantida a procedência do pedido dos embargos de terceiro.” (N.U 0017877-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Assim, comprovada o exercício de posse pela embargante de terceiro, de rigor a manutenção da sentença impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024